Tribunal: TJDFT
Processo: 0005474-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO – CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA – MEDICAMENTO LUCENTIS - LEI 9.656/98 – VIGÊNCIA - CONDUTA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS PRESUMIDOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda quando firmados antes da vigência da Lei 9.656/98 ou quando considerada a ausência de adaptação, os contratos de planos de saúde veiculam obrigações de trato sucessivo, de prazo indeterminado, sobre as quais incidem as normas supervenientes.
2. Nos termos da exigência contida no artigo 373 do Código de Processo Civil, deve ser comprovada nos autos a alegação das operadoras de planos de saúde de que os segurados recusaram-se a promover a adaptação dos contratos firmados entre as partes.
3. A recusa indevida por parte das operadoras de planos de saúde, consistente em não autorizarem a realização dos procedimentos requeridos pelo médico do paciente, constitui ato ilícito, para fins de responsabilização civil, ocasionando danos morais indenizáveis na modalidade in rem ipsa.
4. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito.
5. Em se tratando de pedido de indenização por danos morais, a sucumbência relaciona-se à procedência ou à improcedência do pedido, não ao quantum indenizatório, consoante Súmula 326 do STJ, cujo entendimento vigora mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, que trata apenas da necessidade de o autor formular pedido certo ao preconizar, no artigo 292, V, que o valor da causa será, “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”.
6. Recurso desprovido.